Tribunal: TJBA
Processo: 8134380-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134380-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THAYANA TORRES CHETTO

APELADO: MARIA HELENA SOUZA TORRES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
THAYANA TORRES CHETTO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas
. Plano de saúde. Consumidora idosa com diversas comorbidades que requerem tratamento em home care. Negativa pela operadora. Sentença procedente para condenar ao oferecimento de cuidados médicos em home care e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). APELAÇÃO DA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Não pode ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Destaca-se que a relação é de consumo, sobre ela incidindo todo o regime protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
. Apesar de haverem divisões internas de atribuições entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios, é de se ver que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento, razão pela qual possuem responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço, conforme determina o artigo 12 do CDC. Mérito. É obrigação do plano de saúde o oferecimento de tratamento para as moléstias que possuam cobertura contratual. Nesse contexto, é o médico que acompanha o paciente, e não o plano de saúde, quem deve decidir qual a melhor alternativa terapêutica para um determinado caso em concreto. Nesse particular, não prospera a alegação de licitude da exclusão contratual de tratamento por home care, tese que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de modo maciço. Outrossim, do mesmo modo não pode prosperar a alegação de que a negativa seria legítima por não o estar o tratamento listado em rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (
ANS
)
. Isso porque, a Lei nº 9.656/98 foi alterada pela Lei nº 14.454/2022, e, conforme texto atual, tendo o tratamento sido prescrito por médico que acompanha a paciente, apenas é lícita a sua negativa sob o argumento de não integrar o rol de procedimentos obrigatórios da ANS quando não houver evidência científica da sua eficácia, ou quando inexistente recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou órgão de avaliação de tecnologias de renome internacional, o que não ocorre na espécie. Em regra, o simples descumprimento contratual não gera danos à esfera extrapatrimonial. Todavia, no presente caso, o referido inadimplemento se traduziu na negativa de acesso à saúde por parte da apelada, tendo impactos negativos em sua integridade física e possibilidade de vida digna. Evidente, portanto, a caracterização de danos morais indenizáveis, na medida em que afetados os bens jurídicos da vida e da saúde. O montante da indenização por danos morais fixado pela origem se revela adequado e proporcional ao caso, não comportando reforma. APELAÇÃO DE MARIA HELENA SOUZA TORRES COSTA. É patente, pela documentação acostada aos autos, que com base em relatórios médicos mais recentes, as necessidades da paciente de tratamento em home care evoluíram, sendo agora prescritos outros cuidados para a preservação da sua saúde e bem-estar. Nesse particular, o Código de Processo Civil refere, em seu artigo 493, que, se no curso da ação vierem a ocorrer fatos novos que nela possam influenciar, deve o julgador levá-los em consideração na sua decisão. Desse modo, é patente a possibilidade – e necessidade – das alterações no quadro clínico da apelante serem levadas em consideração. A operadora do plano de saúde está obrigada a oferecer todos os tratamentos para os quais haja indicação médica e sejam relativos a moléstias para as quais ofereça cobertura. Destas premissas decorre logicamente que se há indicação médica para novos cuidados terapêuticos devem eles serem incluídos no conjunto de prestações a que o plano está obrigado, o que é simples desdobramento da condenação já firmada em primeiro grau. Precedentes. Negado provimento ao recurso de apelação da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Recurso de apelação de MARIA HELENA SOUZA TORRES COSTA parcialmente provido para incluir na condenação os novos tratamentos, em home care, nos termos dos relatórios médicos apresentados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8134380-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

e
MARIA HELENA SOUZA TORRES COSTA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação interposta
pela

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
dar parcial
provimento à apelação interposta por
MARIA HELENA SOUZA TORRES COSTA
.